Tribunal: STF
Processo: AI 603952
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-05-13
Data de publicação: 2008-05-13

Ementa:
Agravo regimental. Processual penal. Prequestionamento.
   Ofensa reflexa. Reapreciação de fatos e provas. Precedentes da
   Corte.
1. Não se admite o recurso extraordinário quando o
   dispositivo constitucional que nele se alega violado não está
   devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e
   356/STF.
2. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal
   Federal, as alegações de afronta aos princípios da ampla defesa e
   do contraditório, entre outros, configuram ofensa indireta ou
   reflexa à Constituição Federal e, por isso, não abrem passagem ao
   recurso extraordinário.
3. Não é possível, em sede de recurso
   extraordinário, reexaminar fatos e provas a teor do que dispõe a
   Súmula nº 279/STF.
4. Agravo a que se nega provimento.